Tribunal: TJDFT
Processo: 0703257-70.2021.8.07.0006
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. REVISÃO. DESEMPREGO. CONSTITUIÇÃO DE NOVA FAMÍLIA. NASCIMENTO DE NOVO FILHO. ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE NÃO DEMONSTRADA. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, INCISO I, CPC/2015. SENTENÇA MANTIDA.
1. Para que a pensão alimentar seja minorada é imprescindível prova significativa da impossibilidade financeira do alimentante.
2. A condição de desemprego do alimentante não significa que ele não tenha trabalho nem receita, devendo contribuir adequadamente para o sustento do seu filho.
3. A constituição de nova família, com o nascimento de outros filhos, por si só, não se afigura suficiente para justificar a redução dos alimentos, quando não comprovada cabalmente a alteração das condições econômicas do alimentante que possam comprometer o cumprimento do encargo originariamente estabelecido.
4. Não sendo possível apurar a renda mensal efetivamente auferida pelo alimentante, o que, em sede de ação revisional de alimentos, milita em seu desfavor, pois é fato constitutivo do direito invocado e, conforme art. 373, I do CPC/2015, é ônus da prova que lhe incumbe, o pedido de redução dos alimentos deve ser julgado improcedente.
5. Recurso improvido.